Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714384-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS EMBARGADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS, em face da decisão de ID 52051185 que homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito. Em suas razões, a autora requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegação de contradição. Argumenta que a proposta de R$ 2.500,00 do Banco Bradescard não reflete seu interesse, pois esse valor é somente a cota-parte da ré, não abrangendo toda a obrigação e muito menos extinguindo a dívida dos demais. Alega que a decisão está em desacordo com a petição apresentada pelas partes, tendo em vista que restou consignado que o acordo englobaria somente o débito do banco réu (ID 52389868). Contrarrazões de ID 52748847. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.024, §2o do CPC, pode o relator analisar os embargos de declaração por meio de decisão monocrática caso o recurso tenha sido oposto contra decisão anteriormente prolatada. “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” No caso dos autos, o réu Banco Bradescard S/A protocolou pedido de homologação de acordo extrajudicial havido com a parte autora (ID 51702571). Por meio da decisão de ID 52051185, foi homologado o acordo entre as partes e extinto feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Entendeu o relator que o benefício do acordo se estendeu a todos os corréus, em face da cláusula de quitação integral constante da avença. Diante deste fato, a autora embarga alega que a proposta de R$ 2.500,00 do Banco Bradescard não reflete seu interesse, pois esse valor é somente a cota-parte da ré, não abrangendo toda a obrigação e muito menos extinguindo a dívida dos demais. Alega que o acordo engloba somente o débito do banco réu e não os corréus (ID 52389868). Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Via de regra, o acordo entabulado pela parte autora com um dos codevedores não limita a quitação dada, pelo contrário, abarca todo o objeto da ação. E, não havendo ressalva, portanto a transação levada a efeito em relação a um dos codevedores solidários, aos demais aproveita, nos termos do artigo 844, §3o, do Código Civil. Em suma, ao menos que se possa inferir do acordo que a quitação ali oferecida é parcial e diz respeito somente a um devedor, a transação realizada entre o credor e um dos devedores, aproveita os demais, nos termos do artigo supra. Assim, para que a transação realizada não seja aproveitada pelos demais, é necessário constar os dois requisitos: a) quitação parcial e b) e que seja somente a um devedor. Presente tais requisitos, o credor terá direito de exigir dos demais codevedores a parcela remanescente. A jurisprudência é nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ESCOLHA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TODOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. 1. Nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor tem o direito de exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 2. O fato de o credor ter transigido parcela da dívida comum com um dos coobrigados não exime os demais da responsabilidade solidária imposta no título executivo judicial; pois, fazendo uma interpretação sistemática dos arts. 275, caput, 277 e 844, § 3o, todos do CC, chega-se a conclusão de que, uma vez abatido o valor da avença, como ocorrido no caso dos autos, não há óbice para que a execução prossiga contra determinado coobrigado, já que o credor tem a faculdade de escolher contra quem exigirá o cumprimento da obrigação. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (07453347520228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 9/11/2023.) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA AVENÇA A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conjugados o § 3o do com caput do art. 844 do Código Civil, tem-se que (i) os acordos celebrados no bojo do Cumprimento de Sentença somente vinculam as partes que efetivamente participaram do negócio jurídico; (ii) salvo se a transação envolver a totalidade do débito - exceção esta que deve ser veiculada clara e literalmente no acordo. 2 - Constata-se, sobretudo à vista das circunstâncias fáticas da controvérsia, que inexistiu quitação integral no caso, mas meramente parcial, de sorte que obrou bem o Juiz de origem em determinar o prosseguimento do Feito contra o Devedor solidário que não participou do acordo, abatido do crédito o montante já satisfeito por meio da avença, nos termos do art. 277, parte final, do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido. (07316104120218070000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.) Da leitura dos termos do acordo, verifica-se que, apesar de constar na cláusula 05 da avença a “integral quitação no tocante ao objeto do processo”, inexistiu quitação integral, mas meramente parcial (ID 51702571). Outro detalhe é que a referida transação vincula somente o corréu Banco Bradesco S/A, conforme consta da cláusula 06. Dessa forma, não há como eximir os demais coobrigados neste momento processual. ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício alegado, HOMOLOGAR o acordo apresentado pelas partes e extinguir o feito somente com relação ao corréu Banco Bradescard S/A, nos termos do artigo 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, torne o feito concluso para análise dos Embargos de Declaração opostos pelo SERASA S/A. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator